Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO, EDSON SOARES DE SOUSA EXECUTADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Intimem-se os executados SALETE BALDOINO FERREIRA e RENATO FERREIRA DE SOUSA para que se manifestem acerca dos embargos de declaração de ID 55796190 e do petitório de ID 55890622, apresentados pelo exequente GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO, especialmente no que tange à falta de anuência quanto ao acordo firmado para pagamento da dívida, apresentado ao ID 55884936. Prazo: 5 dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora